Tribunal: CARF
Processo: 11020.003625/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.003625/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.966 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
SANDRA BORDIN ZANON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CONHECIMENTO.
DOCUMENTOS
APRESENTADOS
APÓS
A
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo-se o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que comprove
as exceções previstas em lei. Na ausência de prova de situação permissiva da
apresentação a destempo, os documentos não podem ser conhecidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, compatível em datas e valores, a origem dos
recursos. Alegações desprovidas de provas não são suficientes para afastar a
presunção da lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, não conhecendo, em razão da prescrição, da petição aditiva apresentada pelo recorrente
e respectiva matéria veiculada, vencidos os conselheiros Wesley Rocha e Fernanda Melo Leal
que conheceram da petição aditiva, e, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003625/2009-58
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003625/2009-58

Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF incidente
sobre omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
relativos aos anos-calendário de 2004, 2005, 2006 e 2007.
Considerando que as contas bancárias eram de titularidade conjunta entre a
recorrente e seu cônjuge, aplicou-se o § 6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, para considerar rendimentos omitidos da recorrente cinquenta por cento dos valores dos
depósitos.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 804 a 826) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 831 a 838).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 846 a 864) em que se alegou que este
processo deveria ser julgado juntamente com o Processo no 1020.003624/2009-11, de
titularidade de seu cônjuge, Emílio Carlos Zanon, por serem conexos, já que os respectivos
lançamentos foram efetuados sob os mesmos fatos. A recorrente juntou o recurso voluntário do
esposo e assumiu as alegações ali contidas, que foram:
a) que, por se tratar de conta conjunta entre o recorrente, Emílio Carlos Zanon, e
sua esposa, Sandra Bordin Zanon, foram efetuados lançamentos em cada um
dos contribuinte, mas a responsabilidade sobre os fatos geradores cabe
exclusivamente ao recorrente, razão pela qual os termos do recurso devem ser
também considerados para o processo do cônjuge, Processo no
11020.003625/2009-58;
b) que a presunção legal prevista no art. 43 a Lei no 9.430, de 1996, não é
suficiente para estabelecer a ocorrência do fato gerador do tributo, sendo
imprescindível que se comprove o consumo da renda;
c) devem ser excluídos, das bases de cálculo, os valores escriturados no livro
Caixa do contribuinte, que foram devidamente declarados nas declarações de
ajuste anual;
d) devem ser excluídos, das bases de cálculo, os rendimentos percebidos pelo
cônjuge;
e) que parte dos depósitos correspondeu a alienações de bens, cujos valores
transitaram pela conta bancária, embora não em montantes e datas idênticos ao
que constou dos comprovantes;
f) que deverão ser excluídos das bases de cálculo os valores de descontos de
cheques efetuados a familiares.
A recorrente apresentou, em 15/12/2016, por meio de juntada de arquivo não
paginável, aditamento ao recurso voluntário em razão de superveniente decisão do STJ que teria
reconhecido a ilegalidade da Busca e Apreensão Criminal no 2008.71.13.001793-3, de cujo
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003625/2009-58

procedimento teriam sido obtidos, pelo Fisco, os documentos que deram supedâneo ao
lançamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Registre-se que a recorrente e seu cônjuge foram igualmente intimados a
comprovar a origem dos depósitos.
O recurso é tempestivo. A propósito, a recorrente juntou cópia do recurso
apresentado pelo seu esposo no Processo no 11020.003624/2009-11, assumindo as razões nele
contidas (e-fl. 846):
(...) vem por melo destas apresentar seu RECURSO, pelas razões e explanações
contidas no recurso de EmIllo Carlos Zanon.
1
Sobre a decisão do STJ que anulou a busca e apreensão criminal
A recorrente, em aditivo ao recurso voluntário, alegou fato superveniente a
justificar a petição apresentada em 15/12/2016. Tal fato seria a decisão do STJ acerca da
legalidade da busca e apreensão da qual provieram os extratos bancários que fundamentaram o
lançamento:
Em 13/08/2013, a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, apreciou o HC n°
211.393/RS, impetrado em favor de João Cesar Presotto (que, tal qual o contribuinte,
consta da cautelar de busca e apreensão 2008.71.13.001793-3), visando "a concessão da
ordem para o fim de ser declarada a nulidade da decisão, em relação ao paciente, que
deferiu a medida de busca e apreensão e o afastamento do sigilo bancário no Pedido
de Busca e Apreensão Criminal n° 2008.71.13001793-3"
Ocorre que o recurso voluntário foi interposto em 11/04/2014 (e-fl. 846). Como
bem afirmou o recorrente, a decisão judicial ocorreu em 13/8/2013; portanto, ela já existia no
momento da interposição do recurso, não cabendo a alegação de superveniência de fato ou
direito a justificar a intempestividade da alegação recursal, nos termos da alínea “b” do § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Não há, pois, como afastar a preclusão,
com fundamento no § 4o do Decreto no 70.235, de 1972.
Além da preclusão relacionada à apresentação da decisão judicial, há também a
prescrição relativa à matéria alegada.
O recorrente sustentou que sua petição deveria ser recebida e apreciada no
julgamento em razão do princípio da verdade material. Ocorre que esse princípio pode,
eventualmente, ser aplicado para que o julgador admita, ainda que extemporaneamente e a
despeito de formalidades legais, provas que esclareçam fatos que componham a lide. No presente
caso, a ilegalidade do meio de obtenção das provas não foi objeto de questionamento na
impugnação nem no recurso voluntário, estando totalmente fora da controvérsia, o que impede o
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003625/2009-58

conhecimento da matéria em face da preclusão, com base no art. 17 do Decreto no 70.235, de
1972.
Além disso, a decisão judicial invocada pelo recorrente não decorreu de processo
em que tenha sido parte. Ainda que aquela decisão tenha declarado ilegal, em favor de outro
paciente, o modo de obtenção das provas, não há como estender seus efeitos ao recorrente,
porquanto a sentença faz coisa julgada somente entre as partes entre as quais é dada, ao teor do
art. 506 do Código de Processo Civil.
Voto, pois, por conhecer do recurso, não conhecendo da petição intercorrente
apresentada pelo recorrente e respectiva matéria veiculada em razão da prescrição.
2
Preliminar
2.1
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO RECORRENTE SOBRE A INTEGRALIDADE DOS
DEPÓSITOS
A recorrente alegou que seu esposo, Emílio Carlos Zanon, cotitular da conta
corrente em que os depósitos bancários foram identificados, teria total responsabilidade sobre os
fatos geradores, porquanto ele seria o “cabeça do casal” e o matrimônio se deu sob o regime de
comunhão universal de bens (e-fl. 846):
Salienta-se nesta oportunidade que a contribuinte acima, ficará Isenta do crédito
tributário apurado conforme demonstrado no recurso do contribuinte Emilio Carlos
Zanon, cabendo somente a ele a responsabilidade para pagamento do crédito tributário,
uma vez que as omissões fazem parte Integral de sua atividade profissional.
Em desfavor da recorrente foram lavrados os autos de infração em face da
aplicação do § 6o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996:
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Sendo, a recorrente, contribuinte que apresenta declaração de ajuste anual em
separado, sua situação se amoldanda exatamente ao que dispõe a lei acerca da responsabilidade
tributária sobre omissão de rendimentos caracterizados por depósitos injustificados realizados
em contas conjuntas. Note-se que o critério de atribuição da responsabilidade não decorre de
eleição pelo contribuinte, mas de disposição específica de lei. Assim, não há vício algum no
lançamento quanto à divisão, entre os dois titulares, dos valores de rendimentos presumidos.
Nego provimento ao recurso na matéria.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003625/2009-58

3
Mérito
3.1
DA PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTO
O caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece que
corresponda a omissão de rendimento os valores depositados em conta bancária cuja origem o
titular da conta, regularmente intimado, não tenha comprovado mediante documentação hábil e
idônea. Trata-se de presunção legal que devolve ao contribuinte o dever de comprovar que os
valores recebidos foram devidamente tributados ou que não estariam sujeitos a tributação.
Portanto, a mera existência do depósito sem justificativa implica na ocorrência presumida de
rendimento, que se sujeita à tributação.
A recorrente, em síntese, alegou que a presunção legal de omissão de rendimentos
em face da ausência de justificativa dos depósitos bancários não guardaria relação com o fato
gerador do imposto de renda, pois seria necessário se comprovar que a renda teria sido recebida e
consumida pelo contribuinte.
Sobre essa questão, invoco a Súmula Carf no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
3.2
DAS EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO
A recorrente assumiu as razões do recurso do esposo, sem adicionar qualquer
alegação; portanto, a análise das exclusões da base de cálculo deve replicar o que se enfrentou na
apreciação do recurso voluntário do cônjuge da recorrente, no Processo no Processo no
11020.003624/2009-11:
O art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece que os depósitos não
justificados pelo contribuinte devidamente intimado caracterizam omissão de
rendimentos. Trata-se de presunção juris tantum e, portanto, poderia, a recorrente,
afastá-la mediante a apresentação de prova em contrário. A própria lei determina que a
presunção seja ilidida pela comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados.
O recorrente alegou que parte dos depósitos decorreu da valores lançados em Livro-
Caixa, de valores recebidos por sua esposa, de alienações de bens e de descontos de
cheques de familiares.
Entretanto, para afastar a presunção, não é suficiente que o contribuinte comprove ter
recebido e declarado regularmente valores, mas sobretudo que relacione esses valores a
cada um dos depósitos, de modo a justificá-los como rendimentos que compuseram sua
declaração de ajuste anual e, portanto, ilidir o pressuposto legal. Para esse fim, a lei
determina que os depósitos devam ser comprovados com documentação hábil e idônea.
Por hábil, entende-se a documentação que pelo menos seja compatível, em datas e
valores, com o depósito que se pretende justificar, essa é uma decorrência lógica da
leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
O recorrente alegou que a lei não traz, expressamente, a necessidade de coincidência de
datas e valores entre o que consta da documentação e o depósito. Ora, ao estabelecer
que o afastamento da presunção se dá apenas mediante apresentação de documentação
hábil e idônea, a lei certamente impôs a necessidade de que essa documentação
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.966 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.003625/2009-58

contenha elementos que, de forma incontestável, demonstrem a origem do depósito a
que se refiram.
Para nenhum dos casos apontados pelo contribuinte apresentou documentação hábil a
afastar a presunção de rendimento caracterizada pelo depósito. Na verdade, o recorrente
não fez mais do que alegar que tudo o que tenha recebido, seja de venda de bens, de
salário da esposa, do exercício de sua profissão liberal ou de cheques descontados de
familiares, teria transitado pela sua conta, sem, entretanto, vincular essas operações a
cada um dos depósitos.
Registre-se que os valores escriturados em Livro-Caixa que correspondiam a depósitos
bancários não foram incluídos no lançamento, conforme constou da decisão recorrida
(e-fl. 1040):
O contribuinte entende que devem ser excluídos os rendimentos recebidos pelos
atendimentos que prestou em sua clínica dentária de acordo com os registros do
Livro Caixa. A fiscalização explica que de 210 cópias de recibos dos clientes da
clínica apresentados, somente para oito foi possível identificar um depósito
correspondente nas contas correntes. Para o restante não houve
correspondência de data e valor.
Registre-se também que, no caso de desconto de cheques de familiares, a própria
autoridade lançadora considerou justificados os depósitos que, pelas características, se
assemelharam a empréstimos realizados por parentes. É o que consta do relatório fiscal
(e-fl. 875) e da decisão recorrida (e-fl. 1040).
Conclusão
Voto por conhecer do recurso, não conhecendo, em razão da prescrição, da
petição intercorrente apresentada pela recorrente e respectiva matéria veiculada, e por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 890
DF CARF MF
Original